Tribunal: TJSP
Processo: 4009227-41.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência - Pretensão de arbitramento de honorários recursais - Descabimento - Recurso de apelação interposto pelo embargado que foi parcialmente acolhido, modificando a sentença - Honorários sucumbenciais recursais que são devidos na hipótese de desprovimento do recurso de parte já sucumbente, o que não ocorreu no caso em tela - Art. 85, § 1o e § 11o, do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência - Pretensão de arbitramento de honorários recursais - Descabimento - Recurso de apelação interposto pelo embargado que foi parcialmente acolhido, modificando a sentença - Honorários sucumbenciais recursais que são devidos na hipótese de desprovimento do recurso de parte já sucumbente, o que não ocorreu no caso em tela - Art. 85, § 1o e § 11o, do CPC/2015 - Ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 4009227-41.2013.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante RODRIGO ALVES DE CARVALHO CAVALCANTE, são embargados
ORGANIZAÇÃO
DE
EVENTOS
JDE
e
P2
ADMINISTRAÇÃO
EM
COMPLEXOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4009227-41.2013.8.26.0114/50000 -Voto no 11113
2
VOTO No 11.113
Embargos de Declaração n. 4009227-41.2013.8.26.0114/50000
Embargante: RODRIGO ALVES DE CARVALHO CAVALCANTE
Embargado: P2 ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e
outro
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão
-
Inocorrência - Pretensão de arbitramento de honorários
recursais - Descabimento - Recurso de apelação interposto
pelo embargado que foi parcialmente acolhido, modificando
a sentença - Honorários sucumbenciais recursais que são
devidos na hipótese de desprovimento do recurso de parte já
sucumbente, o que não ocorreu no caso em tela - Art. 85, §
1o e § 11o, do CPC/2015 - Ausentes as hipóteses do art.
1.022 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RODRIGO ALVES DE CARVALHO CAVALCANTE contra v. Acórdão de fls.
303/313.
Sustenta o embargante que a decisão colegiada foi
omissa, na medida em que é devida a majoração dos honorários na fase recursal,
vez que obteve êxito em seu recurso.
É o relatório.
Pretende o embargante seja suprida a omissão com
relação à fixação da verba honorária recursal, invocando o art. 85, §§ 1o e 11 do
CPC.
Contudo, não lhe assiste razão, sobretudo pela
interpretação equivocada do dispositivo invocado, já que a apelação da corré foi
parcialmente provida, não cabendo falar em sucumbência recursal.
Para a correta compreensão do tema, o § 1o, do art.
85, do CPC/2015, deve ser analisado e interpretado em conjunto ao § 11o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4009227-41.2013.8.26.0114/50000 -Voto no 11113
3
mesmo artigo, segundo o qual “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e
3o para a fase de conhecimento.”
Em outro dizer, é o desprovimento do recurso da
parte já perdedora que enseja a sucumbência recursal.
Neste sentido é o entendimento doutrinário:
“Situações nas quais pode haver majoração dos
honorários em fase recursal. Pelo que se vê do RSCD (pp. 209/210), a intenção
do legislador, ao criar a verba honorária em sede recursal, foi a de evitar
recursos abusivos (mesmo havendo já a multa em razão da litigância de má-fé e
pela interposição dos embargos de declaração protelatórios). Ainda segundo o
mesmo documento, a sucumbência só ocorrerá nos casos de recursos
provenientes de decisão em que tenha sido fixada verba honorária (o que, ao que
parece, se deduz do texto do § 11), de forma que as decisões interlocutórias não
ensejariam acréscimo no valor dos honorários. Em sentido semelhante,
esclarecendo que os honorários recursais seriam cabíveis em casos nos quais
seria admissível a fixação dos honorários já em primeiro grau, quando o recurso
impugnar sentença que abarque todos os pedidos do autor, ou decisão
interlocutória, que tenha por conteúdo uma das hipóteses do CPC 485 ou 487, e
acrescentando que os honorários não caberiam na remessa necessária: Luiz
Henrique Volpe Camargo, in Alvim Wambier-Didier-Talamini-Dabtas. Breves
Comentários CPC, coments. 22 e 26 CPC 85, pp. 321 e 328” (Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16a Edição,
Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 479) (g/n).
“Art. 85: 51. A deliberação do tribunal sobre honorários
advocatícios em sede de recurso deve ter lugar quando há um pronunciamento
fundado nos arts. 485 ou 487. Isso ordinariamente acontece na apelação e nos
recursos que lhe seguem (p. ex., recursos extraordinário e especial), mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4009227-41.2013.8.26.0114/50000 -Voto no 11113
4
excepcionalmente pode se dar em sede de agravo de instrumento (p. ex., art. 356)
e nos recursos subsequentes. Em agravo de instrumento que não envolva
pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487 (p. ex., redistribuição do ônus da
prova), não se delibera sobre honorários.” (Theotônio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, Novo Código
de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Editora Saraiva, 2016, p.
192).
Em conclusão, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do
CPC, fica mantido o v. Acórdão como prolatado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora